Tribunal: TJSP
Processo: 0000808-87.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Impossibilidade. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento fundamentado pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa do benefício. Agravante que demonstra ainda não reunir condições de vivenciar o regime aberto, máxime diante da prognose negativa delineada no

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Impossibilidade. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento fundamentado pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa do benefício. Agravante que demonstra ainda não reunir condições de vivenciar o regime aberto, máxime diante da prognose negativa delineada no exame criminológico. Decisão agravada, ademais, que se amparou em exame criminológico realizado há menos de seis meses, não sendo crível que tenha havido alteração substancial no requisito subjetivo em curto espaço de tempo, de modo que não se justifica, neste momento, a realização de novo exame criminológico. Decisão mantida. Agravo desprovido.